Tribunal: TJES
Processo: 5004836-45.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004836-45.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ANA ISABEL SILVA SOUZA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5004836-45.2024.8.08.0048

RECORRENTE:
BANCO BMG SA
.

RECORRIDO:
ANA ISABEL SILVA SOUZA

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada por ANA ISABEL SILVA SOUZA em face de BANCO BMG SA.
Narra a autora, em síntese, que é beneficiária do INSS, e possui o benefício de NB 150.166.232-2 – APOSENTADORIA POR IDADE. Aduz que acreditou ter realizado contrato de empréstimo consignado junto ao banco, sendo informada que o pagamento seria realizado em uma determinada quantidade de parcelas e com descontos mensais realizados diretamente em seu benefício. Ocorre que o contrato foi realizado na modalidade de cartão RMC – Reserva de Margem para Cartão de Crédito, contudo, a parte autora não autorizou tal reserva e nem autorizou o envio do cartão de crédito.

Requer, por conseguinte: (i) liminarmente, a suspensão dos descontos; (ii) seja declarada a inexistência dos débitos relativos ao empréstimo sobre a RMC, bem como seja determinado o cancelamento da reserva de margem; (iii) a restituição em dobro do valor de R$ 1.109,67 (mil cento e nove reais e sessenta e sete centavos), sem prejuízo aos valores eventualmente cobrados durante o processo; (iv) a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em síntese, o magistrado de julgou: “
Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais, para:
I - DECLARAR a nulidade do contrato celebrado com a requerida na modalidade de RMC, declarando inexistentes os débitos a eles correlatos e considerando a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, observando-se ainda a inexistência de perigo de irreversibilidade da medida reconsidero a decisão liminar e determino que o requerido cesse
IMEDIATAMENTE
os descontos no benefício do requerente,
devendo a serventia expedir ofício ao INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
a fim de que cesse imediatamente e de forma definitiva os descontos relativos aos contratos de cartão de crédito consignado (RMC) em nome do requerente cujo NB 150.166.232-2 e cujo CPF é 300.322.026-87; II – CONDENAR o requerido a restituir à parte autora a quantia indevidamente descontada de seu benefício com termo inicial em 20/02/2019 e final quando da efetiva cessação dos descontos, de forma simples, com apuração a ser realizada em sede de cumprimento de sentença, com incidência de correção monetária desde o desconto e juros a contar da citação; III - CONDENAR o requerido a pagar à autora a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, com juros e correção monetária a partir do arbitramento, conforme súmula 362, STJ; IV - DETERMINAR que a parte autora efetue a restituição ao requerido do valor R$ 1.578,81 (mil quinhentos e setenta e oito reais e oitenta e um centavos), com incidência de correção monetária desde o recebimento e juros a contar desta data.
AUTORIZO a compensação dos valores.
”

Em sede recursal, a empresa
Banco
BMG
,
aduz
preliminar
incompetência do juizado especial, devido à necessidade de prova pericial
e no mérito

validade do negócio jurídico, nulidade do contrato e inexistência de danos morais.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011)

Sobre a preliminar
de necessidade de prova pericial não merece prosperar, pois as provas dos autos são suficientes para a conclusão dos fatos e direito dos autos
.

O Juiz em Sentença com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu pela existência
de falha na prestação de serviço,
deixando evidenciado o vício da vontade do consumidor

e
a desproporcionalidade, deixando o consumidor em desvantagem injusta.

Tratando-se as partes litigantes de fornecedora de serviços e consumidor, é de se incidir as regras do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2º e 3º, da Lei nº 8.078/90, sendo certo que, segundo dispõe o artigo 14, do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, impondo-se, assim, a reparação pelos danos causados, face à inversão do ônus da prova, na forma do artigo 6º, da Lei nº 8.078/90.

Neste caso, tem-se que, de fato, a parte requerida não pode se eximir da responsabilidade que a lei impõe, vez que recai sobre ele a responsabilidade objetiva, prevista no art. 14 do CDC, tendo o ônus de comprovar a inexistência da falha na prestação do serviço, conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

Conforme observado na sentença, tratando-se de relação de consumo, com a inversão do ônus da prova, concluiu-se, pelos documentos juntados a inicial, a evidente falha na prestação do serviço do recorrente, tendo dever de informar com clareza todas as cláusulas contratuais aos consumidores hipossuficientes, bem como juntar documentação comprobatória do efetivo cumprimento deste dever e, comprovada a falha, sem qualquer contribuição do consumidor, deveria ter providenciado a resolução da questão. Ademais, embora comunicada dos acontecimentos, não apresentou qualquer esforço para amenizar o prejuízo do consumidor, em flagrante desrespeito ao autor, gerando ônus à parte hipossuficiente, configurando o ato ilícito e o dever de reparação.

In casu, o consumidor se vê frustrado no desejo de quitação da dívida, por total desconhecimento do teor do que foi contratado, sendo correta a declaração de nulidade contratual, com as devoluções dos valores utilizados pelo consumidor e repassados a maior e de forma abusiva ao fornecedor .

Conforme entendimento recente da Turma de Unificação do Colégio Recursal TJ/ES, o Enunciado nº 29, do Sistema dos Juizados Especiais, preleciona que:

NOS CASOS EM QUE O CONSUMIDOR NÃO TEM A PRETENSÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, BUSCANDO CONTRAIR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, AO SER DECLARADA A NULIDADE DO CONTRATO POR VÍCIO DE VONTADE, DEVEM AS PARTES RETORNAR AO STATUS QUO ANTE, CABENDO AO CONSUMIDOR DEVOLVER O MONTANTE SACADO E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS.

Segue julgado:

CONTRATO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – EMISSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARA VIABILIZAR O MÚTUO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA RECONHECIDA PELA SENTENÇA - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS – INVIABILIDADE – NÃO SE CUIDA DE DEMANDA POR DÍVIDA JÁ PAGA, COMO PREVÊ O ART. 940 DO CC – AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE MÁ-FÉ DO RÉU - DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO – EXPEDIENTE ARDILOSO UTILIZADO PELO RÉU QUE LEVA O MUTUÁRIO A ANGUSTIANTE SITUAÇÃO DE VER A SUA DÍVIDA ALONGADA SEM TERMO FINAL, SALVO SE QUITÁ-LA INTEGRALMENTE (...). (TJSP; Apelação 1021342-65.2017.8.26.0451; Relator (a): Paulo Roberto de Santana; Órgão Julgador: 23ª Câmara de Direito Privado; Foro de Piracicaba - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 23/08/2018; Data de Registro: 23/08/2018).

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. NO CASO, RESTOU COMPROVADO NOS AUTOS QUE A PARTE AUTORA, PRETENDENDO FAZER UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, RECEBE, NA VERDADE, UM CARTÃO DE CRÉDITO, COM SAQUE DO VALOR QUE QUERIA A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO. TODAVIA, DESCONTADAS PARCELAS DO PAGAMENTO MÍNIMO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, O VALOR DA DÍVIDA CONTINUA CRESCENDO, RESULTANDO EM UM DÉBITO ETERNO, COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, CONSIDERANDO QUE OS JUROS DO CARTÃO SÃO OS MAIS ALTOS DO MERCADO. ADEMAIS, O QUE COMPROVA A NULIDADE DO NEGÓCIO É QUE O CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, FORNECIDO PELA PARTE DEMANDADA, NUNCA FOI USADO EFETIVAMENTE, DE FORMA QUE É EVIDENTE A SIMULAÇÃO OU ERRO NA REALIZAÇÃO DO CONTRATO. TAL SITUAÇÃO É UM ABUSO, POIS INEXISTE UMA LIMITAÇÃO, O QUE CONFIGURA UMA DÍVIDA ETERNA, GERANDO, COM ISSO, LUCROS EXORBITANTES AO BANCO E, PRINCIPALMENTE, DESVANTAGEM EXAGERADA AO CONSUMIDOR, O QUE É VEDADO EXPRESSA E CATEGORICAMENTE PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, NOS TERMOS DO SEU ART. 52 E ARTIGOS 166, VI, E 167, II, DO CÓDIGO CIVIL. ASSIM, DIANTE DO RECONHECIMENTO DA NULIDADE O CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, DEVERÃO AS PARTES RETORNAR AO STATUS QUO ANTE, CONFORME PREVISÃO DO ART. 182 DO CÓDIGO CIVIL. EM VISTA DISSO, AMBAS AS PARTES DEVEM RESTITUIR OS VALORES RECEBIDOS, CORRIGIDOS MONETARIAMENTE PELO IGP-M, A CONTAR DOS RESPECTIVOS DESEMBOLSOS, ACRESCIDOS DE JUROS LEGAIS DO TRÂNSITO EM JULGADO, ADMITIDA A COMPENSAÇÃO, POIS CONSECTÁRIO DA NULIDADE DO CONTRATO ORA RECONHECIDA, FICANDO PREJUDICADO OS PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS DE CONVERSÃO DO CONTRATO EM EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO E REPETIÇÃO EM DOBRO. RESPONSABILIDADE CIVIL DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. TRATA-SE, IN CASU, DE RESPONSABILIDADE CONTRATUAL OBJETIVA, NOS TERMOS DO ART. 14 DO CDC, RESPONDENDO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA INDEPENDENTEMENTE DE CULPA, PELA REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS A SEUS CLIENTES POR DEFEITOS/FALHAS DECORRENTES DOS SERVIÇOS QUE LHES PRESTA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. NO CASO EM TELA, TENHO QUE O DANO MORAL NÃO É PRESUMIDO E, ASSIM, DEPENDIA DE PROVA QUE NÃO FOI PRODUZIDA PELA PARTE APELANTE. APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA, POR UNANIMIDADE.(Apelação Cível, Nº 50038376520198210029, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Altair de Lemos Junior, Julgado em: 30-06-2021).

Cito a sentença:
“
Quanto ao mérito propriamente dito, ressalto que a utilização de saque de cartão de crédito como forma de empréstimo não é usual, já que é de conhecimento notório que seus encargos e juros são elevadíssimos. Dessa mesma forma, a modalidade de pagamento implementada no caso é totalmente diversa do que ocorre no cotidiano para aquisição de cartão de crédito.
O pagamento de cartão de crédito se faz por meio de fatura, boletos, sem qualquer desconto em folha de pagamento, cabendo ao devedor efetuar o pagamento mínimo da cobrança ou em valor superior que seja de sua conveniência com o refinanciamento do montante do débito remanescente. Verifico que no caso concreto ocorreu a malsinada prática comercial de instituições financeiras consistentes em fornecer empréstimos mediante a contratação de cartões de crédito, com desconto de valores mínimos em contracheque, com o que são geradas dívidas impagáveis. Resta claro que a instituição financeira ao invés de efetuar um simples empréstimo consignado ao consumidor, celebra com este contrato de cartão de crédito e lança o débito diretamente na fatura de cartão de crédito, gerando inequívoca vantagem para o fornecedor: os juros do cartão de crédito são bastante superiores aos praticados em empréstimos com desconto mediante consignação em folha de pagamento. A contratação, nesta modalidade, é absurdamente desproporcional e como no caso vertente, torna-se um empréstimo impagável, pois o consumidor é enganado com um desconto em valor fixo no contracheque enquanto a dívida do cartão cresce geometricamente. Ora a abusividade de tal prática é tão cristalina vez que, se o réu cede o crédito no cartão, certamente poderia tê-lo feito através do empréstimo consignado, muito mais vantajoso para o consumidor, do que se extrai a falta de transparência e informação com o intuito de obter maior lucro com a negociação. Destaco que o fato de o valor relativo ao mínimo ser descontado em folha de pagamento - correspondente ao mínimo devido pelo cartão - não guardar proporcionalidade com o valor do débito que demonstra, mais uma vez, que a intenção é criar uma dívida vitalícia com o devedor, mantida por descontos consignados e, portanto, garantidos. O requerido não apresenta nenhuma comprovação de que tenha cientificado e prestado as devidas informações à parte autora de forma clara de que os descontos realizados em seu benefício se tratavam apenas do pagamento mínimo do cartão de crédito. Ademais, sequer existe nos autos comprovação de que a requerente tenha utilizado o cartão para efetuar compras por meio do crédito, vez que em análise às faturas carreadas aos autos (id.41868868) não encontro sequer uma compra por meio do cartão. Partindo destas premissas verifico a nulidade do empréstimo contratado através de cartão de crédito, devendo as partes serem reconduzidas ao estado anterior, com a abstenção dos descontos em folha de pagamento da parte autora, assim como a restituição de todo o montante descontado nos proventos da requerente, bem como a devolução por esta dos valores a ela disponibilizados, no caso, R$ 1.578,81 (mil quinhentos e setenta e oito reais e oitenta e um centavos), conforme comprovantes anexados no id.41868879. Ou seja, com o retorno da relação jurídica ao status quo ante, tenho que caberá à parte Autora a devolução do valor total de R$ 1.578,81 (mil quinhentos e setenta e oito reais e oitenta e um centavos), assim como a cessação dos descontos no benefício da parte Autora.”

As decisões reiteradas destacam
sobre o risco do negócio da
s
empresas
bancaria,
principalmente na relação de consumo
, conforme súmula 479
do
STJ.

Assim as provas colecionadas nos autos reflete o abalo moral ao autor que excede ao mero dissabor, configurando assim o dano moral, tendo violado o patrimônio subjetivo da vítima.

Por fim, registro que o
quantum
indenizatório arbitrado não é exorbitante, o que autorizaria sua redução nos termos do Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a R. sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)